Tribunal: TJMT
Processo: 1015829-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015829-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KELY CRISTINA DE FREITAS - CPF: 052.796.756-44 (AGRAVADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), KELY CRISTINA DE FREITAS - CPF: 052.796.756-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DEVEDOR PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COOBRIGADO SOLVENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Ginco
Urbanismo Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a submissão do crédito ao regime de recuperação judicial de coexecutada (Grupo PDG/Goldfarb) e determinou o prosseguimento da execução em face da agravante, com incidência integral de juros e correção monetária conforme título judicial transitado em
julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da recuperação judicial da devedora principal se estendem à devedora solidária solvente, especialmente quanto à suspensão da execução; (
ii
) estabelecer se é possível limitar a incidência de juros e correção monetária em relação à coobrigada não submetida ao regime
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, art. 49, §1º, permite o prosseguimento das execuções contra coobrigados, garantidores ou devedores solidários, ainda que o devedor principal esteja em recuperação
judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP) e na Súmula 581, consolida o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra devedores
solidários.

A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial possui caráter condicional e restrito à empresa recuperanda, não alcançando coobrigados que não se submeteram ao
regime.

O devedor solidário solvente responde pela integralidade da dívida, nos termos do título executivo judicial, não havendo modificação da obrigação em seu
favor.

A limitação de juros e correção monetária prevista no plano
recuperacional
visa preservar a empresa em crise e não pode ser estendida a terceiros solventes, sob pena de desequilíbrio do sistema e enriquecimento sem
causa.

A execução deve prosseguir integralmente contra a devedora solidária, com todos os encargos definidos na coisa
julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende nem impede a execução contra devedor solidário solvente. 2. Os efeitos do plano de recuperação judicial, inclusive a novação e a limitação de encargos, não se estendem a coobrigados não submetidos ao regime
recuperacional
. 3. O devedor solidário responde integralmente pela dívida, com incidência plena de juros e correção monetária conforme o título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, §1º; Código Civil, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, recurso repetitivo; STJ, Súmula 581; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.956.212/SP, Rel. Min. (T4), j. 26/09/2022; TJSP, AI nº 2216226-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo
Ielo
Amaro, j. 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1015829-16.2026.8.11.0000

GINCO URBANISMO LTDA

x

KELY CRISTINA DE FREITAS

RELATÓRIO

minentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GINCO URBANISMO LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0049660-66.2014.8.11.0041, rejeitou a tese de sujeição do crédito ao regime
recuperacional
da coexecutada (Grupo PDG/Goldfarb), determinando o prosseguimento da execução em face da agravante com a incidência de juros e correção monetária na forma da sentença transitada em julgado.

A agravante sustenta, em síntese, que o crédito perseguido possui natureza concursal, uma vez que o fato gerador (atraso na entrega de imóvel) ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial das coexecutadas (Goldfarb/PDG).

Argumenta que, embora não esteja em recuperação, a solidariedade impõe que os efeitos do plano aprovado, especialmente a limitação da atualização monetária à data do ped
ido (23/02/2017), sejam estendidos a ela, sob pena de enriquecimento sem causa do credor e inviabilização do seu direito de regresso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 360923870).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 364931361),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em saber se os benefícios da Recuperação Judicial concedidos a uma devedora (Grupo PDG) se estendem à devedora solidária solvente (
Ginco
Urbanismo), especificamente no que tange à suspensão da execução e à limitação de juros e correção
monetária.

Sobre o tema, o artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra os garantidores, fiadores ou coobrigados.

A questão já foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.333.349/SP, sob a relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Posteriormente, o entendimento foi consolidado na Súmula 581, que estabelece que “A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

No presente caso, a
o contrário do que sustenta a agravante, a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial é condicional e específica para a empresa recuperanda.

Nesse contexto, n
ão
há que se falar
novação da solidariedade em benefício de quem não está em recuperação.

A
Ginco
Urbanismo LTDA, como devedora solidária solvente, responde pela integralidade da dívida, tal como fixado no título executivo judicial transitado em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir, cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. Precedentes.
2.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula 581/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1956212 SP 2021/0216486-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão da execução -
Título executivo judicial - Condenação solidária das agravadas Latam e 123 Viagens e Turismo Ltda ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade solidária das executadas ao pagamento integral do débito – Faculdade do credor de exigir o cumprimento da execução face qualquer um dos devedores solidários – Incidência do art. 275, Código Civil - Suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial de uma das devedoras (123 Viagens e Turismo Ltda) não obsta o prosseguimento do feito contra a outra devedora solidária (Latam) para exigir a satisfação integral do crédito
– Decisão reformada para prosseguimento da execução contra a agravada Latam Linhas Aéreas S/A - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22162262820248260000 Jundiaí, Relator.: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 16/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Sobre a tese de limitação da atualização monetária (juros e correção) à data do pedido da RJ da PDG, esta é igualmente improcedente
.

O congelamento ou a alteração de encargos previstos no Plano de Recuperação Judicial visam garantir o fluxo de caixa para a sobrevivência da empresa em crise. Estender esse benefício a uma empresa que não demonstrou crise financeira e não se submeteu aos ônus da lei
recuperacional
configuraria uma subversão do sistema e um enriquecimento ilícito
da agravante às custas do consumidor.

Portanto, sendo a agravante devedora solidária e empresa solvente, a execução deve prosseguir em seus exatos termos contra ela, com a incidência plena de juros e correção
monetária conforme a coisa julgada.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026